Tribunal: TJES
Processo: 5020758-39.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020758-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA MAGNA MENEZES SOUZA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO PARA MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5020758-39.2022.8.08.0035

Recorrente: CARLA MAGNA MENEZES SOUZA

Recorrido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO PARA MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGA QUE COMPROU PASSAGENS AÉREAS COM PARTIDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG (GVR) E DESTINO A VITÓRIA/ES (VIX), COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG (CNF) NA DATA DE 22/10/2021. APÓS CHEGADA AO AEROPORTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG FOI SURPREENDIDA COM O CANCELAMENTO DO VOO E, CONSEQUENTEMENTE, COMPELIDA A REALIZAR O TRAJETO TERRESTRE ATÉ BELO HORIZONTE/MG. TENDO EM VISTA OS PERCALÇOS ENFRENTADOS, REQUER PELA REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGA O CANCELAMENTO DO VOO DEVIDO “MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA”, CONFORME DEMONSTRADO EM SEU SISTEMA (ID. 9943624) E QUE FORNECEU A INFORMAÇÃO DEVIDA QUANTO AO ATRASO E VOUCHER DE HOSPEDAGEM, TENDO REALOCADO A AUTORA EM VOO DIVERSO, CONFORME É DE SUA OBRIGAÇÃO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR SOBRE ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
A PARTE REQUERENTE REFUTA AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS EM SENTENÇA E, EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DO JULGADO, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MANIFESTADO NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, A FIM DE MANTER A R. SENTENÇA A QUO INTEGRALMENTE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6). DO MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO.
POIS BEM.
CUIDA-SE DE RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO, PRESTADO PELA COMPANHIA AÉREA REQUERIDA. CONFORME NARRADO E DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, A AUTORA ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA COM ITINERÁRIO GOVERNADOR VALADARES/MG – VITÓRIA/ES, COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, NA DATA DE 22/10/2021. CONTUDO, AO COMPARECER AO AEROPORTO DE ORIGEM, FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE O VOO FORA CANCELADO POR PROBLEMAS MECÂNICOS NA AERONAVE, CONFORME DOCUMENTO DE CONTINGÊNCIA ANEXADO. APESAR DO INFORTÚNIO, A COMPANHIA AÉREA NÃO OFERECEU SOLUÇÃO CÉLERE E EFICAZ,
LIMITANDO-SE A OFERECER À REQUERENTE UMA PASSAGEM TERRESTRE ATÉ BELO HORIZONTE/MG
, SENDO ESTA A ÚNICA ALTERNATIVA APRESENTADA PARA QUE PUDESSE PROSSEGUIR SUA VIAGEM. O TRANSPORTE AÉREO ORIGINALMENTE CONTRATADO, PORTANTO, NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDO. DURANTE A JORNADA TERRESTRE, QUE DUROU HORAS A MAIS DO QUE O PREVISTO NO ITINERÁRIO ORIGINAL, A AUTORA NÃO RECEBEU QUALQUER TIPO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL MÍNIMA — COMO ALIMENTAÇÃO, TRASLADO OU HOSPEDAGEM — FICANDO DESAMPARADA, EM SITUAÇÃO DE DESCONFORTO E CANSAÇO, CONFORME DEMONSTRADO POR DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. A CHEGADA AO DESTINO FINAL, PREVISTA PARA ÀS 23H40 DO DIA 22/10/2021, SOMENTE SE CONCRETIZOU ÀS 09H50 DO DIA SEGUINTE, REPRESENTANDO ATRASO SUPERIOR A
DEZ HORAS
, O QUE EXTRAPOLA QUALQUER RAZOABILIDADE CONTRATUAL E INFRINGE FRONTALMENTE OS DEVERES LEGAIS DA COMPANHIA AÉREA, PREVISTOS TANTO NO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
QUANTO NA
RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC
, ESPECIALMENTE OS
ARTIGOS 12, 14 E 20
. DIANTE DISSO, RESTOU CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ENSEJANDO O DEVER DE INDENIZAR, CONFORME PRECEITUAM OS ARTIGOS 14 E 20 DO CDC, NÃO SE PODENDO ADMITIR QUE O CONSUMIDOR ARQUE COM OS ÔNUS DE UM SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE E DESRESPEITOSA. ASSIM,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTES DESTA TURMA, BEM COMO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO
. (7)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(8) SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. (9). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)